Tribunal: TJSP
Processo: 1005288-61.2014.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Turismo
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-25
Data de publicação: 2021-03-31

Ementa:
APELAÇÃO. DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA. Responsabilidade civil. Ação de indenização por danos materiais e danos morais. Sentença de parcial procedência. Apelo da ré. Agravo de instrumento julgado nesta Superior Instância pela 7a Câmara de Direito Privado. Prevenção caracterizada. Incidência do artigo 105 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça. Determinação de remessa dos autos àquela

Ementa:
APELAÇÃO. DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA. Responsabilidade civil. Ação de indenização por danos materiais e danos morais. Sentença de parcial procedência. Apelo da ré. Agravo de instrumento julgado nesta Superior Instância pela 7a Câmara de Direito Privado. Prevenção caracterizada. Incidência do artigo 105 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça. Determinação de remessa dos autos àquela Câmara de Direito Privado. RECURSO NÃO CONHECIDO.